Tribunal: TJDFT
Processo: 0704076-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704076-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO APARECIDO BATISTA RIQUELME, WALLESSON HENRIQUE DA SILVA PALHETA AGRAVADO: TAMARA ROSE DE ANDRADE LIMA, MATHEUS DE ANDRADE LIMA PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO APARECIDO BATISTA RIQUELME e WALLESSON HENRIQUE DA SILVA PALHETA contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento ajuizada pelos ora agravados TAMARA ROSE DE ANDRADE LIMA e MATHEUS DE ANDRADE LIMA PAULINO. Eis o teor da decisão agravada (ID 14441539): “Ratifico a venda dos bens móveis deixados pelo locatário, sendo que o valor levantado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deverá ser abatido dos débitos locatícios. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia caucionada pelo autor/locador, ID no 42012825. Se nada for solicitado, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 14441536), os agravantes assim alegam: “( ) antes mesmo de se dar inicio ao cumprimento de sentença, com a possibilidade de o requerido quitar seu crédito perante os autores, conforme a legislação pondera, os requeridos tiverem a notícia pelo próprio depositário fiel, Sr. Marcos Scalércio, que referidos bens guardados no imóvel foram vendidos, sem seu consentimento e por valores muito abaixo ao de mercado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se pode ver em documentos orçamentos de compra de móveis usados. Ainda, inconformado com tal atitude do depositário (in)fiel, noticiou tal fato ao juiz a quo sobre as vendas, porém, na mesma oportunidade o douto magistrado RATIFICOU a venda dos bens deixados em poder do depositário.” – grifei. E pedem: “Seja ao final dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO, a fim de que o despacho atacado seja invalidado e, via de consequência, conhecimento e provimento integral do Agravo de Instrumento ora manejado.” É o breve relatório. Decido. A análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento se dá com a verificação dos pressupostos recursais previstos no Código de Processo Civil, entre eles o pertinente às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, o presente agravo de instrumento não é admissível por não constar no rol acima e, como reconhecido pelos agravantes, o cumprimento de sentença ainda não se iniciou. Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSÃO DO AGRAVO INTERNO. ( ) não cabimento do agravo de instrumento que impugna a decisão que não reconhece os depósitos judiciais promovidos pela agravante e determina a expedição de alvará de levantamento de tais quantias em seu favor, pela falta de subsunção ao rol taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015, impõe-se o não conhecimento do agravo interno.” (Acórdão 1149910, 07173202620188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora